Tribunal: TJSP
Processo: 2245944-41.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. Tutela de urgência para cobrir o fornecimento do serviço. Deferimento monocrático. Insurgência recursal. Desacolhimento. Caso que, a princípio, se amolda à Súmula 90, deste Egrégio Tribunal. Pressupostos legais preenchidos. RECURSO IMPROVIDO.